Tribunal: TJDFT
Processo: 0745943-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745943-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA AGRAVADO: IDMAR DE PAULA LOPES D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados na conta do agravante foi proferida em 15/08/2024. O sistema do PJE da primeira Instância registrou ciência no dia 19/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 20/08/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 09/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 24/10/2024. Deve-se ponderar, ainda, que não houve reapreciação da questão, tendo a decisão de ID 214060471 dos autos de origem, mantido o que já havia sido decidido anteriormente. Manifeste-se, pois, o agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora